Tribunal: STF
Processo: ARE 1497156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL CONSTITUINTE DE PATRIMÔNIO DE MASSA FALIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. UM DOS EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA É AFETAR O PATRIMÔNIO COMO UM TODO. O CURSO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE DE BEM QUE COMPÕE A MASSA FALIDA É INTERROMPIDO COM A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, POIS O POSSUIDOR (SEJA ELE O FALIDO OU TERCEIROS) PERDE A POSSE PELA INCURSÃO DO ESTADO NA SUA ESFERA JURÍDICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e II; 5º, inciso XXIII; 6º; 7º, inciso IV; 182, § 2º; 183; 184; e 186 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Veja-se que os Embargantes tinham ciência da tese jurídica de que o imóvel em questão estaria indisponível desde a decretação da falência, conforme dispõe o artigo 40 do DL 7.661/45, bem como a fundamentação do decisum anulado.



    Ademais, não merece prosperar o pedido de anulação da r. sentença, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.



    A propósito, a verificação da necessidade de produção ou não de prova se confunde com o mérito, já que o fundamento do decisum recorrido foi justamente a impossibilidade de usucapir o imóvel em razão da indisponibilidade do bem pela decretação da falência, conforme trecho a seguir (index 643):



    “(...) O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330 I do CPC, desnecessária dilação probatória. 



    Falência da Ré decretada em 16/12/1998. Indiscutível que, com a decretação da quebra, opera-se a indisponibilidade dos bens da Falida, nos termos do que dispõe a o art. 40, do Decreto-Lei 7661/45, c/c artigo 200 da Lei 11.101/05. Eventual pretensão aquisitiva somente poderia se referir a período anterior à decretação da quebra e, ainda, antes mesmos do termo legal da falência, o que não ocorreu no presente caso. (...)”



    [...]



    In casu, a falência foi decretada em 16.12.1998, com o termo legal fixado em 22.01.1997; e os Embargantes afirmam residirem no imóvel desde 2003, aproximadamente, ou seja, após a decretação da falência da Embargada.



    Dessa forma, não há dúvidas quanto à impossibilidade de usucapir o imóvel objeto da demanda pela inocorrência do prazo da prescrição aquisitiva.



    Diante da impossibilidade de usucapir o bem, resta inócua a discussão acerca da posse dos Embargantes e, consequentemente, desnecessária qualquer dilação probatória a seu respeito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente